Tribunal: STF
Processo: ARE 1385452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação anulatória Pedido de anulação de auto de infração lavrado pelo PROCON em razão da prática de violações à legislação consumerista Sentença de parcial procedência que reduziu o valor da multa imposta - Irresignação do PROCON - Infração que se restringiu a um estabelecimento da autora, não havendo razões para que a pena-base fosse calculada à luz da estimativa na receita bruta global da rede Art. 57 do CDC,combinado com o art. 32 da Portaria PROCON nº 45/2015 - Garantia de que o valor da penalidade imposta seja proporcional e razoável, à luz da infração cometida e dos seus efeitos - Contudo, há a possibilidade de estimação da receita bruta pelo órgão administrativo (art. 32, caput, da Portaria PROCON nº 45/2015) para fins de cálculo do valor da multa - Ausência de prestação de informações pela empresa autuada a respeito de sua receita tanto no âmbito administrativo quanto no judicial - Não foi acostada qualquer documentação relativa ao faturamento do estabelecimento autuado (como exige o art. 32, §1º, da Portaria PROCON nº 45/2015) - Não se desconstituiu, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo - Precedentes desta Corte - Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos - Provimento do recurso interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A norma infralegal, ao delimitar que a impugnação quanto à receita estimada pelo órgão consumerista seja feita até a defesa, busca ordenar o processo administrativo e subsidiar as autoridades públicas a tomarem as decisões com conhecimento de elementos suficientes. Havendo omissão, por parte da interessada, em comprovar tempestivamente sua discordância quando à receita estimada, implica na perda da oportunidade de fazê-lo após este lapso.



    A exigência de que a documentação que demonstre a receita bruta das empresas esteja de acordo com o rol previsto no art. 32, §1º, da Portaria PROCON nº 45/2015 ou que seja semelhante por força de lei advém da necessidade de que as informações financeiro-contábeis apresentadas não sejam desprovidas de lastro. Evita-se, assim, que haja espaço para dúvidas quanto à veracidade ou à confiabilidade dos dados apresentados.



    Vale apontar que, apesar de não configurar o momento adequado para a demonstração de suas receitas, nem mesmo na esfera judicial foram acostados documentos hábeis a refutarem a estimativa realizada pelo órgão de defesa dos direitos dos consumidores.



    Assim sendo, apesar de se reconhecer a necessidade de que a multa administrativa aplicada pelo PROCON tome por base de cálculo o faturamento exclusivo do estabelecimento autuado (artigo 32, §3º, da Portaria Normativa PROCON nº 45/2015), é fato que constitui ônus da interessada apresentar documentação hábil a desconstituir a estimativa realizada pela entidade (art. 32, §1º), sob pena de preclusão. Não tendo sido apresentados quaisquer documentos ou mesmo alegações buscando alterar o faturamento, de rigor que se reconheça a higidez do ato administrativo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente